Tribunal: TJDFT
Processo: 0743272-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Direito civil e registral. Apelação cível. Retificação de registro imobiliário. Indeferimento. Necessidade de especialização da área. Princípio da especialidade objetiva. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso interposto pela requerente contra sentença que indeferiu pedido de retificação da área do imóvel objeto da matrícula 16.262, do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF.
2. A negativa de retificação do registro decorreu da existência de impugnação apresentada pela Terracap e da constatação, em laudo pericial produzido em ação demarcatória, da necessidade de correção dos limites e confrontações constantes da escritura de desapropriação, bem como da insuficiente individualização do imóvel, em desacordo com o princípio da especialidade objetiva e com os requisitos do Provimento 2/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a retificação da área do imóvel sem a prévia especialização da área nas vias ordinárias.
III. Razões de decidir
4. O procedimento de retificação de registro imobiliário, previsto nos arts. 212 e 213 da Lei no 6.015/1973, visa corrigir omissões, imprecisões ou incongruências em registros imobiliários, com eficácia e segurança jurídica, não se prestando à resolução de controvérsias possessórias, dominiais ou outras que exijam dilação probatória complexa.
5. A existência de impugnação formal apresentada pela Terracap, aliada ao reconhecimento, em ação civil pública e em laudo pericial da ação demarcatória, da sobreposição de áreas e da existência de condomínio indiviso, impede a retificação da matrícula sem prévia solução judicial nas vias ordinárias.
6. O Provimento no 02, de 19/04/2010, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que a retificação não constitui forma de aquisição de propriedade, nem implica divisão ou extinção de condomínio, ressalvadas as hipóteses de ratificação por escritura pública dos condôminos ou regularização prevista no próprio ato normativo.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.015/1973, arts. 212 e 213; Provimento no 02/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1426727, 0715234-66.2020.8.07.0015, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 01/06/2022; Acórdão 1109321, APC 2016.01.1.101829-5, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, j. 04/07/2018.